Tribunal: STF
Processo: RE 1486179
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Sergipe assim fundamentado:



    “PENSÃO POR MORTE. INDEFERIMENTO. DURAÇÃO DO BENEFÍCIO. INCONSTITUCIONALDIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    Pretende a parte autora reforma da sentença que indeferiu o seu pedido de restabelecimento de pensão por morte. 



    De fato é trecho da decisão: 



    “Pelo que se infere das normas em epígrafe, para que seja deferida pensão por morte, no caso específico dos autos, hão de ser atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos legais: 1) o óbito do de cujus; 2) a qualidade de segurado do falecido; 3) a integração do demandante em classe prioritária – na hipótese, companheiro –, sendo a dependência econômica presumida. 



    No caso dos autos, a Autora foi casada com o falecido instituidor desde 02/2020, tendo recebido pensão por morte por quatro meses, tendo em vista que o vínculo matrimonial foi inferior a dois anos. Pretende a autora comprovar que vivia com o falecido antes mesmo do casamento, há mais de dois anos, portanto. 



    Em seu depoimento pessoal, a autora informou ter conhecido o segurado em 2013, tendo com ele convivido em união estável em 2016, e tendo com ele se casado em 02/2020. O instituidor faleceu de COVID em 03/2021. Ocorre que a autora não traz início de prova material da união estável anterior à relação de casamento, há mais de dois anos do óbito. De outro ponto, a testemunha apenas conhecia o casal dentro do referido biênio, em 2019, enquanto que os declarantes confirmaram a versão autoral mas, no meu ponto de vista, isoladamente, não seria capaz de fazer prova da união estável por mais de dois anos. 



    Do exposto, diante da ausência de comprovação da qualidade de dependente/companheiro anterior ao casamento, deve ser rejeitando o pedido autoral.” 



    Sobre a cessação do benefício, objeto do recurso, a previsão contida no art. 77, § 2º, V, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela MP 664/14 e respectiva Lei de conversão 13.135/15, se mostra inconstitucional. 



    De fato, os diplomas legislativos contrariam a Constituição, porque esbarram no art. 246: "É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive", sendo certo que o benefício de pensão por morte é expressamente disciplinado no Texto da Carta de 88: 



    "Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (...) 



    I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada". 



    Note-se que a Lei de conversão 13.135/2015 não afasta a inconstitucionalidade, porque nulo o processo legislativo de conversão ante o vício de origem, pois a alteração foi veiculada na versão inicial da medida provisória e não no curso do processo legislativo. 



    Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO ao recurso, condenando o INSS a restabelecer o benefício previdenciário NB 1998587204 e mantê-lo de forma vitalícia, conforme tabela abaixo, e declarando inconstitucional o art. 77, § 2º, V, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela MP 664/14. 



    Considerando que eventual impugnação não tem efeito suspensivo e tem alcance restrito à matéria de direito material, determino ao INSS que implante provisoriamente o benefício ora concedido no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando nos autos, sob pena de imposição de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso. Sem ônus da sucumbência. 



    Condeno a parte ré no pagamento das diferenças devidas, observando a prescrição quinquenal, o teto do Juizado Especial Federal, e os Temas 195/TNU, 1.030/STJ e 810/STF, sem prejuízo da incidência do art. 3º da EC 113/2021 a partir de 09.12.2021 (SELIC).”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 62, caput, 194, I, 201, caput, I e 3º, 226 e 246 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 2º, 62, caput, 194, I, 226 e 246 da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Por sua vez, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.12.2021. PENSÃO POR MORTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA VITALÍCIA. ARTS. 74, I, e 77, § 2º, V, DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.135/2015. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais nºs 8.213/1991 e 13.135/2015. 2. Além disso, o acórdão recorrido, ao considerar constitucional o art. 77, § 2º, V, da Lei nº 8.213/91, na redação dada pela Medida Provisória nº 664/2014, convertida na Lei nº 13.135/2015, não divergiu da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1360219 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03-05-2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia a ser dirimida passa necessariamente pela interpretação do direito infraconstitucional, no caso dos autos, o artigo 74 da Lei 8213/91, alterado pela Lei 9.528/97. Ofensa constitucional que, se existente, ocorreria de modo indireto ou reflexo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que a decisão recorrida foi publicada antes da vigência da nova codificação processual.” (RE 474222 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.10.2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente